Tribunal: TJMT
Processo: 1009040-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009040-11.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL;
AGRAVADA: AUZENIR ALVES DE ARAÚJO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em ação de concessão de benefício previdenciário pensão por morte c/c tutela de urgência proposta por Auzenir Alves de Araújo, declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Assegura que “os Juizados Especiais da Fazenda Pública estadual e respectivas Turmas Recursais não são competentes para processar e julgar feitos em que o INSS figure como parte, nem mesmo em ações previdenciárias decorrentes de acidente do trabalho, de competência originária”, pelo que deve ser reformada a decisão agravada.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator